Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-51.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DISPENSA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO - RECONCILIAÇÃO POSTERIOR - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal, combinado com o art. 5o da Lei n.o 11.340/2006. A defesa sustenta atipicidade da conduta e insuficiência probatória, alegando ausência de depoimento da vítima em juízo e reconciliação posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de depoimento da vítima em juízo compromete a validade da condenação; (ii) verificar se a reconciliação posterior afasta a tipicidade do delito; (iii) analisar se a embriaguez voluntária exclui a culpabilidade; (iv) examinar se há provas suficientes para manter a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, prestada na fase policial e corroborada por testemunha ou outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, não havendo nulidade pela dispensa de sua oitiva em juízo quando homologada pelas partes.
A reconciliação posterior não afasta a responsabilidade penal nem descaracteriza a tipicidade do crime, pois não elimina a lesão à paz e à tranquilidade da vítima.
A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade, conforme a teoria da actio libera in causa, sendo o agente responsável pelos atos praticados sob efeito do álcool.
O conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar materialidade e autoria, não havendo dúvida razoável que justifique absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação, sendo irrelevantes a reconciliação posterior e a embriaguez voluntária, que não excluem a culpabilidade.

Dispositivos legais citados:
Art. 147, § 1o, do Código Penal; Art. 5o da Lei n.o 11.340/2006; Art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal; Art. 44 e 77 do Código Penal; Súmula n.o 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.o 588; TJDFT, Acórdão 2051375, 0720354-19.2022.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 02/10/2025, DJe 13/10/2025.